Tribunal: CARF
Processo: 10880.914126/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914126/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.322 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
PROJECTUS CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Ao abandonar a discussão travada no feito e requerer, apenas, a suspensão do
curso do processo (com base na lei de falências e na decretação de sua
recuperação judicial), a recorrente, a um só tempo provocou a preclusão
consumativa quanto a matéria litigiosa decidida pela instância a quo e, noutro
giro, trouxe a lume pedido para o qual, o próprio D. Relator reconhece, este
Colegiado não dispõe de competência para analisar o que impede o
conhecimento de seu apelo.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator), que conheceu do
recurso, para lhe negar provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Gustavo Guimaraes da Fonseca. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.319, de 18 de março de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10880.914127/2011-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914126/2011-10
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.322 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914126/2011-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ/RJO, que
considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa indicada
acima.
Em síntese, o caso versa sobre compensação de saldo negativo de IRPJ composto
por IRRF, em que o despacho decisório reconheceu parte das retenções indicadas no
PER/DCOMP, resultando em redução do valor do saldo negativo. Em razão dessa redução não
houve crédito suficiente para compensar os débitos informados.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que teve
efetivamente retido IRRF nos montantes originalmente indicados.
A DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que não foram juntadas provas suficientes para comprovar a alegada retenção.
A empresa interpôs recurso voluntário que se limitou a informar que a recorrente
requereu recuperação judicial e com o deferimento da medida judicial todos os débitos da
empresa deverão ser suspensos, inclusive os de natureza tributária.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Com a devida vênia ao D. Relator, cujos votos são sempre muito bem fundamentados e,
principalmente, justos (inclusive sob uma concepção absoluta de justiça), mas no caso
vertente a inexistência de pelos menos dois dos pressupostos de cabimento do recurso é
patente.
Isto é, ao abandonar a discussão travada no feito e requerer, apenas, a suspensão do
curso do processo (com base na lei de falências e na decretação de sua recuperação
judicial), a recorrente, a um só tempo provocou a preclusão consumativa quanto a
matéria litigiosa decidida pela instância a quo; trouxe a lume pedido para o qual, o
próprio D. Relator reconhece, este Colegiado não dispõe de competência para analisar.
Neste diapasão, o recurso já não seria cabível porque a matéria discutida pela DRJ
transitou livremente em julgado (com as ressalvas merecidas que esta expressão possa

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.322 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914126/2011-10

encerrar, quando aplicada ao processo tributário administrativo). Mais que isso, ao
limitar o seu objeto à pedido quanto ao que, nem a Turma, e nem mesmo o CARF,
detém competência, a interessada retirou de nossas mãos a demanda.
Falta, em resumo, ao apelo, um interesse recursal (dado que não se insurge contra o que
foi decidido pela DRJ) e, outrossim, competência a este colegiado para se pronunciar
sobre a matéria por ele veiculado.
Neste passo, e com as renovadas vênias ao D. Relator, voto por NÃO CONHECER do
recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital